Tribunal: STF
Processo: AI 339607
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A alegada ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição é
indireta ou reflexa, não dando margem ao cabimento do recurso
extraordinário.
- Falta de demonstração de que, no caso, os artigos 5º,
XXXV e LV, e 93, IX, da Carta Magna foram violados.
Agravo a que se nega provimento.